Tribunal: TJES
Processo: 0019568-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019568-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALEXSANDER SILVA DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. SEQUELA RETARDADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta em face de sentença que condenou o INSS a implementar auxílio-acidente com Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação de auxílio-doença anterior, bem como ao pagamento de parcelas vencidas com incidência de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir o termo inicial (DIB) do benefício de auxílio-acidente no caso de agravamento progressivo da lesão (“sequela retardada”); e (II) estabelecer a correta incidência dos consectários legais sobre as parcelas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O benefício de auxílio-doença anterior decorre de causa diversa (fratura decorrente de tentativa de assalto), sem nexo com a patologia ocupacional atual (síndrome de impacto no ombro direito), o que evidencia erro de fato na fixação da DIB na sentença.

4.
A prova técnica judicial atest
ou
a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa e o nexo concausal, mas fix
ou
a consolidação das lesões na data da perícia médica, conclusão que se alinha ao histórico do segurado, que continuou laborando ininterruptamente até agravar a lesão.

5.
Em casos de “sequela retardada”, nos quais a consolidação cristaliza-se em momento superveniente, o termo inicial do auxílio-acidente recai,
dentre outros termos,
na data em que a prova técnica demonstra o preenchimento dos requisitos, conforme tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

6.
A fixação da DIB na data da perícia afasta a existência de parcelas em atraso anteriores a esse marco, e, sendo a data posterior à citação e à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora incidem exclusivamente pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Na hipótese de sequela retardada com agravamento progressivo, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data da perícia médica que atesta o preenchimento dos requisitos legais.

2. A atualização monetária e a compensação da mora de condenações fazendárias devidas após a vigência da EC n. 113/2021 devem ocorrer exclusivamente pela incidência da taxa Selic.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0019568-33.2020.8.08.0024
.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

APELADO: ALEXSANDER SILVA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional
d
o Seguro Social

em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
acidentária
”
ajuizada
em face dele por

Alexsander Silva
d
a Costa
,
que
acolheu “PARCIALMENTE o pedido autoral, e julgo
[u]
extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implementar em favor do Autor, ALEXSANDER SILVA DA COSTA, o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE (Espécie 94), no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; 2) FIXAR a Data de Início do Benefício (DIB), em 01/08/2009 (dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 7072663984); 3) CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, a contar de 19/11/2015, eis que observada a prescrição quinquenal, com base da data de ajuizamento desta demanda. Sobre as parcelas vencidas (respeitada a prescrição) a atualização monetária se dará desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, pelo INPC e os juros moratórios, nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, a título de correção e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), na forma da EC nº 113/2021”
.

Nas razões recursais
(id 19024557)
o

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA CONSOLIDAÇÕES DAS LESÕES POR OCASIÃO DA CESSAÇÃO DO NB NB 535.470.692-7 EM 31/07/2009, o qual, inclusive, foi concedido por causa diversa”
;

2
) “a DIB do auxílio-acidente não poderá ser no dia seguinte à data de cessação do auxílio-doença, pois o benefício só é devido após a existência da sequela consolidada, isso porque não foi levada ao conhecimento do INSS essa informação”
; 3)
“ao optar por não solicitar nova análise pelo INSS após a consolidação da lesão, a parte autora não pode agora pleitear valores retroativos. Isso caracterizaria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)”
;
4)
“a constituição em mora da Fazenda Pública ocorreu com a citação do ente público réu no processo judicial, por força do disposto no art. 240, caput, do CPC. O ente público, então, somente foi constituído em mora em momento bastante posterior à vigência da EC nº 113/21, qual seja: 08 de dezembro de 2021”;
e 5) “Quanto aos consectários legais requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic a contar da citação ocorrida no caso, nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, aplicar art. 406, CC”
.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a sentença de modo a fixar da DIB na data da perícia, conforme tese fixada no tema 1124 do STJ” e, subsidiariamente, “requer seja fixado entre 12/21 e 08/25, a Taxa Selic a contar da citação ocorrida no caso, nos termos originais da EC n. 113/21 e, a partir de 09/25, ante a EC n. 136/25, aplicar art. 406, CC”.

A controvérsia recursal cinge-se à fixação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente e à incidência dos consectários legais.

A sentença recorrida determinou a implantação do benefício a partir de 01-08-2009, vinculando-o ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença n. 535.470.692-7. Contudo, a análise probatória revela grave erro de fato na decisão combatida, porquanto os extratos do sistema de administração de benefícios por incapacidade (fl. 65-v° dos autos digitalizados) demonstram que o referido amparo previdenciário decorreu de fratura no punho esquerdo (CID S62) sofrida no decorrer de tentativa de assalto, evento sem qualquer nexo causal ou concausal com a síndrome de impacto no ombro direito, patologia ocupacional que embasa a presente demanda e que ensejou afastamento pretérito encerrado em 20-02-2008 (fls. 63v°-4v°).

Outrossim, a prova técnica produzida em juízo (fls. 113-6) atestou a existência de redução leve, parcial e definitiva da capacidade laborativa do apelado, reconhecendo o nexo concausal com as atividades desenvolvidas. Ocorre que, ao ser questionado sobre o momento de consolidação das lesões, o perito fixou-o na data da perícia médica, realizada em 22-08-2022. Tal conclusão alinha-se ao histórico laboral do apelado, que laborou ininterruptamente até 08-07-2020, fato incontroverso nos autos, caracterizando o agravamento progressivo da lesão.

Versando os autos sobre “sequela retardada”, em que a consolidação cristaliza-se em momento superveniente, incide a tese firmada no Tema 1.124 (item 2.3) do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo o termo inicial do auxílio-acidente ser fixado na data em que a prova técnica demonstrou o preenchimento dos requisitos, qual seja, 22-08-2022.

No tocante aos consectários legais, o apelante insurge-se contra a aplicação da taxa Selic em momento anterior à citação, invocando o Código de Processo Civil e a Emenda Constitucional n. 113/2021. Diante da alteração do termo inicial do benefício para 22-08-2022, inexistem parcelas atrasadas pretéritas a esse marco. Considerando que a referida data é posterior à citação válida e à vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização monetária e a compensação da mora incidirão exclusivamente pela aplicação da taxa Selic.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, reformando a sentença para fixar a DIB do auxílio-acidente em 22-08-2022, extirpando, por consequência, a condenação atinente a períodos retroativos, e determinando que, quanto à atualização monetária e a compensação da mora, deverá incidir exclusivamente a taxa Selic.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)